Tribunal: STF
Processo: RC 1221
Classe: RC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-10-15
Data de publicação: 1974-10-15

Ementa:
CRIME CONTRA A SEGURANÇA NACIONAL. ASSALTO (DL 898/69, ART. 28).
CO-AUTORIA. INCONSTITUCIONALIDADE REPELIDA. ARGÜIÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 28 DO DECRETO-LEI NUMERO 898/69
REPELIDA.- EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONFIGURADORES DA CO-AUTORIA NO
CRIME DE ASSALTO. RECURSOS DESPROVIDOS.